Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Em atenção ao informado na petição juntada pelo apelante (Id. 13633460), homologo o requerimento de desistência do recurso, nos termos do art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e do art. 998 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de liberação da restrição do veículo objeto da presente ação de busca e apreensão, via sistema RENAJUD, verifica-se que a retirada da restrição já foi determinada em sentença (Id. 13537087 e 13537088). Retire-se o processo de pauta. Preclusa a decisão, retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intime-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 4